Tribunal: TJPA
Processo: 0003788-93.2016.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003788-93.2016.8.14.0002

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: MAGNO FERREIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE PRIVILEGIADA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO ANULATÓRIO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
ALEGAÇÃO INFUNDADA
. Não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, quando há provas suficientes a embasar a decisão a que chegou o corpo de jurados, pois duas teses foram postas e o corpo de jurados entendeu em formar seu convencimento pela tese trazida pela defesa do acusado. Princípio da soberania dos veredictos previsto constitucionalmente
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da comarca de Afuá, que desclassificou a conduta delitiva atribuída inicialmente ao apelado Magno Ferreira Pereira, para aquela
constante no

art. 129, § 2º, III, c/c § 4º,
do Código Penal Brasileiro,
condenando-o
à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 27 de junho de 2016, por volta de 01h, em via pública, o denunciado tentou matar a vítima Almir Carmo Fonseca, desferindo-lhe um golpe de terçado nas costas, ocasião em que o ofendido correu, tendo o acusado o alcançado e lhe desferiu outros golpes, sendo que um dos golpes foi em direção a sua cabeça, tendo a vítima se protegido com seu braço esquerdo, sendo esse braço decepado com o golpe dado, continuando com as agressões e ferindo o braço direito da vítima e suas costas.

Em virtude de gritos de socorro do ofendido, apareceram para ajudá-lo sua esposa e um vizinho, momento em que o réu fugiu do local em uma bicicleta.

Em razões recursais
, o Órgão Ministerial requer a anulação da decisão desclassificatória do Júri Popular, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Em contrarrazões
, o apelado manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Decisão contrária às provas dos autos. Necessidade de novo júri
.

Requer o
Parquet
a anulação da decisão desclassificatória do Júri Popular, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois
o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri realmente não levou em consideração tudo que foi trazido aos autos,
senão vejamos
:

O denunciado,
MAGNO FERREIRA PEREIRA, disse na tribuna do Júri Popular, que
seu sogro, Sr. Natal, encontrou-se com a esposa da vítima na sede do “Night Show”; que soube que seu sogro havia sido esfaqueado pela vítima deste processo; que quando chegou no hospital recebeu a notícia de que seu sogro havia falecido em virtude da agressão sofrida; que procurou a polícia militar para informar onde o alegado homicida encontrava-se; que os policiais lhe disseram que nada poderiam fazer naquele momento, pois tinham acabado de chegar da ronda e não iriam a lugar nenhum; que transtornado, o apelante foi tomar satisfações com o ofendido; que chegando no local onde estava a vítima, esta lhe disse que teria matado Seu Natal e mataria o denunciado também; que entraram em luta corporal; que o ofendido chegou a furar o acusado; que o recorrente lhe desferiu alguns golpes de facão; que não quis continuar nas agressões e foi embora.

O Sr. EDIJUNIOR SANTOS DOS SANTOS, testemunha dos autos, disse
perante o Conselho de Sentença, que presenciou quando o sogro do denunciado, Sr. Natal almeida Gonçalves, foi agredido pela vítima destes autos, tendo esta lhe esfaqueado, já que o Sr. Natal estaria andando com a esposa do ofendido.

O testemunho de NATAL ALMEIDA GONÇALVES, esclareceu em juízo, que
a vítima deste processo, quando lhe viu andando com sua esposa, partiu para cima do depoente tentando furá-lo; que o depoente tentou se defender por várias vezes; que o agressor conseguiu esfaqueá-lo; que o depoente foi encaminhado para o hospital, tendo sido divulgada notícia falsa de que este havia falecido; que o recorrente, genro do depoente, quando soube da notícia de que o depoente havia falecido foi tomar satisfações com a vítima destes autos. Que confirma o depoente que possuía um caso com a esposa da vítima deste processo. Afirmou o depoente que já existe um processo em andamento para apuração do crime que a vítima praticou contra o mesmo.

No Termo de Votação, constante à ID 4888730, pag. 13/14
,
no QUESITO Nº 4
, foi perguntado ao Conselho de Sentença: “
Com a conduta, o acusado quis o resultado morte?
”
vindo a ser respondido pela maioria que
NÃO
, tendo no quesito seguinte (
QUESITO Nº 05
), sido desclassificada a conduta inicialmente atribuída ao denunciado para a de lesão corporal privilegiada.

Assim, entendo, tanto pelo que foi dito pelas testemunhas e pelo acusado, pelo que foi pleiteado pela defesa e pelo que foi votado pelo Júri Popular, que a decisão encontra-se com absoluta sintonia com as provas dos autos, tendo o Conselho de Sentença entendido pela desclassificação, buscando-se assim a tese pleiteada pelo patrono do acusado, não havendo razão alguma para inverter os termos da decisão absolutória, neste momento, pois o Júri Popular foi exercido da forma mais transparente possível, buscando embasar sua decisão nas provas e depoimentos carreados ao processo.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ACOLHIDA PELOS JURADOS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA PELA ABSOLVIÇÃO. INOCORRÊNCIA DO ART.
593
,
III
, D, DO
CPP
. VÍTIMA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE INICIA A AGRESSÃO INJUSTA. AUSÊNCIA DE EXCESSO EM LEGÍTIMA DEFESA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A materialidade e a autoria restam evidenciadas, esta última pela confissão do acusado, que alegou, entrementes, a tese de legítima defesa. 2.
A decisão dos jurados que acolhe uma das teses apresentadas pelas partes não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos
.
No caso sob exame, o Tribunal do Júri expressamente desacolheu a tese da acusação e absolveu o réu, acolhendo a tese de legítima defesa e não se pode dizer que essa decisão contraria a prova dos autos
. 3. Ausência de testemunhas visuais e depoimentos afirmando que a vítima se encontrava, no momento do fato, em alto grau de embriaguez e que ficava agressiva quando ingeria bebida alcoólica. 4. Provas testemunhais corroboram com a versão do réu, bem como com a injusta agressão inicial da vítima contra o apelado, ameaçando-o com instrumento perfuro cortante. 5.
Todas as circunstâncias acima foram analisadas pelo Corpo de Jurados, que decidiu por acolher a tese da legítima defesa, a qual não contraria em absoluto a prova dos autos
. 6. A questão da utilização ou não de meios moderados deveria - como foi - ser apreciada pelos jurados, por se tratar, na realidade, de uma questão de interpretação das circunstâncias constantes dos autos, notadamente dos depoimentos do réu e das testemunhas. E o júri decidiu que o réu agiu em legítima defesa, tese que encontra guarida na prova produzida em juízo. 7.
Desse modo, vê-se que a versão acatada pelos jurados encontra respaldo nos autos, motivo pelo qual não há como acolher a pretensão recursal de anulação do julgamento
. 8. Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso de apelação.” (TJ-PE. Apelação 3269063 PE. Rel. Odilon de Oliveira Neto. Julgamento: 14/10/2014) (Grifei)

Neste sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. SOBERANIA DE VEREDICTOS. VERTENTES ALTERNATIVAS DA VERDADE DOS FATOS. PROVA. INDEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. À instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, é assegurada a soberania de seus veredictos. 2.
O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular
. 3.
Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri – porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária
.

4.
Não basta, todavia, a evitar seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, a alegação simples da existência de vertentes alternativas da prova da verdade dos fatos, impondo-se que se a demonstre objetivamente nos autos, particularizando as provas de que exsurge a versão outra que permitiu a convicção diversa dos jurados
. 5. Ordem denegada”.
(HC 58295/MS – data de julgamento: 29.04.2008 - Sexta Turma – Rel. Min. Hamilton Carvalhido).
(Grifei)
.

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões e, o fato de terem decidido pela desclassificação, em relação ao crime de homicídio, não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver, já que duas teses foram postas a sua apreciação e, após tudo o que foi demonstrado no processo, resolveram formar seu convencimento pela tese trazida pela defesa do acusado, uma vez que entenderam que o que foi demonstrado no processo caminhava nessa direção.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão que desclassificou a conduta atribuída na denúncia para a de lesão corporal privilegiada deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, pois os jurados aderiram a uma das teses postas e, por fim, em observância à soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri, entendo que não merece reforma a decisão apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 03/07/2023